Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704436-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA AGRAVADO: COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e duas apelações interpostas contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A sentença concedeu a segurança “para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022”. Entretanto, deixou claro que seus efeitos permanecerão suspensos, em cumprimento à liminar prolatada na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 39412408). COBASI requereu a juntada dos comprovantes de depósitos judiciais para garantia dos débitos em discussão referentes ao período de apuração de julho a dezembro de 2022 (IDs 48289166 a 48289173). Intimado a se manifestar sobre os documentos, o Distrito Federal informou que “os depósitos são suficientes e o crédito tributário foi suspenso”. Ressaltou, todavia, que “deve a contribuinte cumprir a obrigação acessória de que trata a Instrução Normativa n. 15/2020 SEEC/SEF/SUREC” (ID 50054859). É o relatório do essencial. DECIDO. COBASI juntou comprovantes de depósitos judiciais realizados para a garantia dos débitos em discussão referentes ao período de apuração de julho a dezembro de 2022 (IDs 48289166 a 48289173). O Distrito Federal confirmou que os depósitos realizados cobrem de forma integral os créditos tributários relativos ao período e que foi suspensa sua exigibilidade (ID 50054859). Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. DEFIRO o pedido suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão inscrito em nome COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA referente aos períodos de julho a dezembro de 2022. Em consequência, fica o Distrito Federal impedido de praticar atos de cobrança, negar a expedição de certidões de regularidade fiscal e impor penalidades decorrentes do não recolhimento do tributo referente a tal período, sob pena de multa de R$ 20.000,00 por cada ato indevido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator